Tribunal: CARF
Processo: 10825.720516/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720516/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.767 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
LUIZ ROBERTO FINK JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DEPENDENTE.
COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual para
pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até
o limite anual individual estabelecido em lei. Inteligência do art. 81 do
Decreto3.000/1999(Regulamento do Imposto de Renda RIR). A dedução de
despesas com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea da dependência de seu filho no
mesmo ano calendário da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720516/2013-57
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720516/2013-57

Da autuação
Contra o contribuinte antes identificado foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
53/57), relativa ao ano calendário 2010, com exigência de imposto suplementar de R$
8.454,19, mais multa e juros correspondentes.
Foram identificadas as seguintes infrações:
1. Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 5.424,84. A descrição dos fatos
informa que, mesmo intimado, o contribuinte não apresentou certidão de nascimento de
dois filhos, nem sua certidão de casamento, para provar quem é sua cônjuge.
2. Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 5.661,68. A descrição
dos fatos informa que foram glosadas despesas de instrução com os filhos cuja
dependência não foi comprovada e por falta de apresentação dos documentos referentes
a tais despesas.
3. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 27.541,01, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para dedução. As despesas glosadas são:

A descrição dos fatos diz:
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na
Declaração de Ajuste Anual- Despesas informadas na DAA como referentes ao
tratamento de Ana Maria Macegossa Fink, Luiz Fernando Roberto Fink e Victor
Roberto Fink, sendo glosadas por falta de comprovação da qualidade de dependente
dos mesmos-
O demonstrativo de apuração do imposto devido está às fls. 58.
Da impugnação
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 impugnando a totalidade das
exigências. Diz estar juntando os comprovantes de todas as despesas glosadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 20/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720516/2013-57

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida com despesa de instrução de dependente

Da Dedução de Despesa com Instrução de Dependente

A DRJ considerou improcedente a impugnação, na parte relativa a dedução
despesa com instrução de dependente do recorrente, na seguinte forma:
3. Dedução de despesas com instrução
3.1. Despesas com Luiz Fernando Roberto Fink
A correspondência de fls. 31 mostra que o dependente Luiz Fernando Roberto Fink
estava matriculado no curso de direito da UNIP - Universidade Paulista.
Os documentos de fls. 34/39 mostram os pagamentos mensais à Universidade,
pagamentos esses que, no ano, superam o limite de dedução anual, que era de R$
2.830,84 em 2010. Também foram juntados os comprovantes de pagamento em favor da
Universidade Sagrado Coração, fls. 48/49.
Assim, a glosa de instrução relativa a tal dependente deve ser cancelada.
3.2. Despesas com Victor Roberto Fink
Para comprovação das despesas com instrução do dependente Victor Roberto Fink
foram juntados os comprovantes de fls. 46/47. Abaixo reproduzo um deles, a título
exemplificativo:

Aparentemente são canhotos de carnês de pagamento. Tais documentos não se prestam
para comprovação das despesas, eis que não há qualquer autenticação do pagamento,
nem há recibo passado pela escola. Em que pese seja razoável imaginar que o aluno
estivesse cursando escola particular e que os canhotos acima devam expressar os
valores das mensalidades, no entanto, o julgador somente pode cancelar a autuação com
prova inconteste da existência das despesas.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720516/2013-57

Cabe, assim, a manutenção da glosa com instrução de Victor Roberto Link, no valor de
R$ 2.830,84.
No recurso apresentado, o contribuinte fez juntar (fl. 80), declaração emitida pelo
Colégio Educare, no qual atesta a realização da despesa, no total de R$ 3.860,00.
Portanto, a declaração apresentada, junto com os recibos, comprovam a realização
da despesa com instrução do dependente no ano calendário de 2010.
Neste caso, deve ser restabelecida a dedução máxima por dependente no ano
calendário, de R$ 2.830,84 com despesa de instrução de dependente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 102
DF CARF MF
Original